Tribunal: TJPA
Processo: 0806048-72.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806048-72.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: TRANSPORTES BERTOLINI LTDA

AGRAVADO: SAMUEL DA CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806048-72.2023.8.14.0000

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVANTE:
TRANSPORTES BERTOLINI LTDA

AGRAVADO:

SAMUEL DA CONCEICAO

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
TRANSPORTES BERTOLINI LTDA

EMBARGADO:
ACORDÃO DE ID 31878331

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INTERNO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão de Agravo Interno que manteve decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento que reconheceu a perda superveniente do objeto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao deixar de apreciar alegada nulidade da carta precatória, diante do reconhecimento da perda superveniente do objeto do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão que julgou o agravo interno enfrenta de forma clara e suficiente a questão central do julgamento, ao reconhecer a ausência de interesse recursal em razão da superveniência de decisão que restabeleceu o curso regular do feito.

4.

A decisão superveniente do juízo singular, ao reconhecer o recolhimento das custas e determinar o prosseguimento do processo, esvazia o objeto do Agravo de Instrumento, tornando inútil o provimento jurisdicional pretendido.

5.

Reconhecida a perda superveniente do objeto, torna-se irrelevante a análise aprofundada das teses relativas à alegada nulidade da carta precatória, por ausência de interesse jurídico no exame do mérito recursal.

6.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

7.

Inexistem omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, revelando os embargos mero inconformismo da parte embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
TRANSPORTES BERTOLINI LTDA
em face do ACORDÃO DE ID.
31878331
, que apreciou agravo interno, assim ementado:

"Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA CONSTATOU A PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. INEXISTÊNCIA DE FORMALISMO EXCESSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que julgou prejudicado o Agravo de Instrumento, com fundamento na perda superveniente de objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que julgou prejudicado o Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente de objeto, configura excesso de formalismo ou afronta aos princípios da efetividade processual e do duplo grau de jurisdição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A perda superveniente de objeto configura causa de extinção do recurso, por ausência de interesse processual, quando a decisão ou o fato superveniente torna inútil o provimento jurisdicional pretendido.

4. No caso concreto, o juízo de origem reconheceu o recolhimento das custas e determinou novas providências processuais, restabelecendo o curso regular do feito, o que esvaziou o objeto do Agravo de Instrumento.

5. A perda de objeto é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício, sem violação ao contraditório ou ao duplo grau de jurisdição, pois decorre da inutilidade prática da decisão pleiteada.

6. A alegação de formalismo excessivo é inaplicável, pois a decisão recorrida observou o princípio da economia e da utilidade processual, que impedem o exame de recurso destituído de finalidade prática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido."

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao deixar de analisar a nulidade absoluta decorrente da ausência de sua intimação na Carta Precatória, afirmando que não foi incluída nos polos da referida carta, o que teria impedido sua intimação para recolhimento das custas e configurado nulidade. Alega que, em razão desse vício, houve a exclusão da denunciada Transindy
Transportadora Indy Ltda.-ME
da lide e que o acórdão deveria ter reconhecido tal nulidade.

Contrarrazões devidamente apresentadas.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

O juízo de primeiro grau excluiu da lide a denunciada Transindy Transportadora Indy Ltda.-ME, sob fundamento de inércia quanto ao cumprimento de carta precatória expedida para sua citação. Posteriormente, o juízo de origem chamou o feito à ordem, reconheceu o recolhimento das custas pela agravante e determinou providências para regular prosseguimento do feito, inclusive certificação quanto à citação e intimação das partes.

Diante desse novo cenário processual, o Relator reconheceu a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento. Interposto Agravo Interno, manteve-se a decisão monocrática.

Confrontando os argumentos dos presentes embargos com a fundamentação do acórdão, verifico que o pedido não deve ser acolhido.

O acórdão enfrentou de forma clara e suficiente a questão central posta em julgamento: a existência de interesse recursal diante da superveniência de decisão do juízo de origem que restabeleceu o curso processual.

A alegada nulidade da carta precatória — decorrente da ausência de inclusão da embargante nos polos do processo deprecado — refere-se ao mérito da insurgência originária. Contudo, o acórdão concluiu que o recurso havia perdido seu objeto em razão da inutilidade prática do provimento jurisdicional pleiteado.

Uma vez reconhecida a perda superveniente de objeto, a análise aprofundada das teses relativas à nulidade anterior tornou-se irrelevante para o deslinde do recurso, pois não mais subsistia interesse jurídico no exame do mérito do Agravo de Instrumento.

No caso, o acórdão foi expresso ao consignar que o juízo singular reconheceu o recolhimento das custas, determinou novas providências processuais, restabeleceu o curso regular do feito, esvaziou-se, assim, o objeto recursal.

A decisão é clara e coerente, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, sendo que os embargos revelam mero inconformismo e indevida tentativa de rediscussão da matéria, em desacordo com o art. 1.022 do CPC.

Não há, portanto, vício a ser sanado.

Diante do exposto, CONHEÇO dos aclaratórios, mas OS REJEITO, mantendo a acordão em todos os seus termos, pelas razões acima.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/06/2026